Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-55.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico – Lesão no olho esquerdo – Caso em que, com base no mesmo fato gerador, a parte postula a concessão de benefício por incapacidade oriunda de acidente do trabalho já objeto de ação pleiteada anteriormente - Litispendência - Ocorrência - Extinção do processo sem resolução do mérito decretada – Recurso do autor desprovido.